Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716877-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA RODRIGUES ZAHN SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLO VARGAS - FGV PROJETOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANESSA RODRIGUES ZAHN SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), indeferiu a tutela de urgência, objetivando a suspensão da realização da perícia médica agendada para o dia 04/05/2025, bem como a designação de nova data para a perícia. O pedido liminar foi devidamente analisado em sede de plantão judicial e corretamente indeferido, consoante decisão de ID 71308074, a qual ora ratifico. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator